Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706732-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. 1. O artigo 41, X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Também prevê a mesma norma a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, desde que devidamente fundamentada a decisão. 3. Plausível a denegação de ingresso de condenado que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional, para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquele em estágio mais avançado do processo de ressocialização. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, ao argumento de que faria jus ao direito de visita, porque a referida lei, para propiciar a humanização da pena e a integração social dos presos, teria estabelecido um rol exemplificativo de seus direitos, dentre os quais, encontra-se previsto o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos. Afirma que a vedação à visita extravasaria os efeitos conferidos na sentença penal condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 2.198.007, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12/3/2022. Demais disso, restou assentado no acórdão vergastado: “Na espécie, o pretendente à visitação encontra-se em cumprimento de pena no regime aberto. O fato de o requerente à visitação já ter se envolvido em crime deve ensejar maior cautela na autorização de seu ingresso no estabelecimento prisional para visita ao seu irmão. Isso porque após a condenação o postulante perde o gozo da plenitude dos direitos. Além disso, a vedação à visitação visa preservar a ordem, segurança e disciplina prisionais, bem como combater o fortalecimento de facções criminosas, vetores tão caros à Lei de Execução Penal. Desse modo, não se mostra prudente a autorização de ingresso do pretendente ao presídio para visitar seu irmão. Ressalte-se, todavia, que esse indeferimento não é definitivo, pois tão logo cumpra a pena, o direito de visita poderá lhe ser outorgado” (ID 46094125). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o órgão julgador decidiu a demanda também com base na Portaria 8/2016 deste TJDFT. O STJ já firmou orientação de que “cabe ao STJ, como missão precípua, uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, etc” (AgInt no AREsp 1598438/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 7/6/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.159.290/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027